Tribunal: STF
Processo: ARE 1489640
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO (TRÊS VEZES). HOMICÍDIO TENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. MANUNTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONSERVAÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO. I - As provas contidas nos autos revelam que o requerente apresenta traços de maldade, agressividade, frieza e cobiça ao praticar três homicídios dolosos consumados e um homicídio doloso tentado, na mesma ocasião, por disputa de ponto de tráfico, justificando a negativação da sua personalidade. II – A conduta social do revisionando é negativa, o que se verifica pelo desaforamento do julgamento do processo pelo Tribunal do Júri para a comarca de Porto Alegre, pelo temor dos moradores de Eldorado do Sul em integrar o conselho de sentença em face das ameaças por ele impingidas a várias pessoas daquela comunidade, inclusive a vítima do 4º fato objeto da denúncia. III – Presentes circunstâncias judicias negativas na fixação da pena-base, inviável a alteração do critério adotado no cálculo da continuidade delitiva. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 127). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que “não só é indevida a incursão na personalidade do agente – de forma rasa – como o fundamento adotado pelo magistrado sentenciante e não reformado pela instância ad quem, é claro bis in idem, pois o julgamento da personalidade com base na prática delitiva é argumento idêntico ao da segunda fase, quando a pena vem a ser agravada pela reincidência” (fls. 6-7, e-doc. 144). 



    Sustenta que “as contundentes expressões adotadas como ‘frieza’, ‘maldade’ e ‘cobiça’, não podem ser aferidas simplesmente com base na prova dos autos, destinada a culpabilizar o crime cometido e não a elaborar parecer psicológico do acusado” (fl. 9, e-doc. 144).



    Ressalta que “a negativação da conduta social ocorreu em razão do desaforamento do processo originário. Ora, o desaforamento da ação do júri é medida de favorecimento ao próprio acusado, garantindo-se a idoneidade do julgamento. O uso posterior em seu desfavor é teratológico” (fl. 10, e-doc. 144).



    Defende a “necessidade de reforma do quanto de aumento definido a título de continuidade delitiva, seja pela ausência de fundamentação para a simples definição ao triplo, seja pela própria desproporcionalidade deste cálculo realizado, mormente se comparado à continuidade delitiva comum e aos critérios jurisprudenciais apresentados” (fl. 13, e-doc. 144).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento parcialmente negado, com fundamento na aplicação do Tema 339 da repercussão geral. Em relação à parte remanescente, o recurso foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 154).



    O agravante assevera que “a matéria Constitucional foi implicitamente analisada na prolação do acórdão, razão pela qual devem ser afastadas as Súmulas 282 e 356 desta Corte, provendo-se agravo para admitir o Recurso Extraordinário e ao final provê-lo, pois caracterizada a reformatio in pejus com a não observância do art. 5º, LV, da CF, ante a inovação acerca dos fundamentos da negativação da personalidade e conduta social do recorrente, devendo aquela corte emitir nova decisão, fixando-se nos patamares irrecorríveis no âmbito da ação exclusiva da defesa e procedendo a análise da reforma dos critérios adotados quanto à continuidade delitiva” (fl. 5, e-doc. 162).



    Pede “o provimento do presente agravo para admitir o Recurso Extraordinário, afastando a incidência das Súmulas 282 e 356, do STF” (fl. 5, e-doc. 162).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    6. A verificação dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGADA NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. ‘Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional’ (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2009). 3. ‘Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional’ (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.440.936-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XLVI, DA CF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF E DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido encontra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a sentença que aplica aos corréus a mesma pena-base, quando fundada em circunstâncias judiciais comuns a eles, não viola o princípio da individualização da pena. Precedentes. II – Para dissentir das instâncias ordinárias quanto à similitude das circunstâncias judiciais dos corréus, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III – Este Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.241.929-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora